Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750289-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMARA PERES DAMASCENO IMPETRANTE: JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Samara Peres Damasceno, investigada pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. 2. Narra que a paciente foi presa em razão de quatro mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (autos no 0709188-18.2025.8.07.0005; 0710909-05.2025.8.07.0005; 0711283-21.2025.8.07.0005; 0711327-40.2025.8.07.0005). 3. Sustenta, em suma, que a custódia cautelar foi mantida sob justificativa genérica, afirmando apenas que “subsistiam as razões que decretaram a custódia cautelar”, sem enfrentar os argumentos defensivos ou apresentar fundamentação concreta, o que configuraria nulidade absoluta por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 4. Defende que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, pois há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (ocorridos em abril de 2025) e a prisão (efetivada em setembro de 2025), o que esvazia o periculum libertatis. 5. Argumenta que a paciente permaneceu em liberdade por cinco meses, sem qualquer intercorrência criminal, exercendo atividade laboral formal, o que demonstra cessação da suposta reiteração criminosa. Ressalta, ainda, o exaurimento da instrução criminal, pois todas as provas já foram colhidas, destacando as condições pessoais favoráveis da paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego formal. 6. Alega violação ao princípio da isonomia, pois os corréus, mesmo foragidos, encontram-se em liberdade, enquanto a paciente, que colabora com o processo, permanece presa. Destaca que a prisão preventiva configura uma antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. 7. Aduz a existência de excesso de prazo e morosidade estatal, já que a instrução não tem previsão de encerramento e a paciente não contribuiu para a demora, devendo ser considerado o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). 8. Pede a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com extensão a todos os processos de origem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com destaque para a monitoração eletrônica. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A prisão preventiva da paciente foi decretada em 19/8/2025 (autos no 0710834-63.2025.8.07.0005, ID no 78422300). Apesar de alegar que é primária e tem bons antecedentes, a paciente responde a outros processos pela suposta prática de crimes dolosos (FAP – ID no 78471193, págs. 1-5). 12. A investigação policial tem o objetivo de apurar crimes de estelionato praticado contra pessoas idosas, ocorridos em abril de 2025. Alguns indivíduos se passavam por representantes de programas assistenciais do governo, utilizando falsa identidade funcional para obter documentos, fotografias e a confiança das vítimas. 13. Outros comparsas se apresentavam como integrantes de organizações não governamentais ou do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, oferecendo cestas básicas ou remédios, mediante a captação de documentos, fotografia da face e outras informações pessoais. 14. De posse desses dados, realizavam empréstimos e transferências bancárias, além de fraudar o registro de vários terminais telefônicos. As vítimas identificadas, em sua maioria, são mulheres e idosas, com idade entre 66 e 89 anos em situação de vulnerabilidade social. 15. As investigações apontam que houve o desvio de benefícios previdenciários, bem como a contratação de empréstimos, causando diversos prejuízos financeiros, conforme se depreende dos relatos e dos elementos de provas constantes nos autos no 0709188-18.2025.8.07.0005; 0710909-05.2025.8.07.0005; 0711283-21.2025.8.07.0005 e 0711327-40.2025.8.07.0005). 16. A materialidade e os indícios da autoria foram demonstrados e detalham a participação ativa da paciente na operação articulada com o intuito de cometer os crimes, a exemplo do terminal telefônico habilitado no aparelho celular que foi encontrado na posse da paciente (ID no 251292610, pág. 8). 17. Constam vários relatos de idosos que apontam a paciente como autora de “golpes” supostamente praticados na mesma modalidade e que ainda estão em apuração, a exemplo da Ocorrência Policial no 4388/2025-16aDP. 18. As condutas imputadas à paciente, a estrutura elaborada para a prática dos crimes e a quantidade de golpes que teriam sido aplicados demonstram a periculosidade e reiteração criminal da paciente. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 19. Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva é justificada e imprescindível à adequada instrução processual. O comportamento da paciente evidencia o risco de reiteração criminal, pois mesmo respondendo por outros fatos, incluindo suposto tráfico de drogas (autos no 0750109-31.2025.8.07.0001), continuou atuando de maneira efetiva para que os golpes fossem cometidos. 20. A alegação de excesso de prazo e de morosidade do estado na apuração dos fatos não condiz com a realidade dos autos, pois a denúncia foi recebida em 9/10/2025 e foram empreendidas diversas diligências com o intuito de localizar os demais corréus. 21. A natureza dos crimes investigados e a quantidade de vítimas que em alguns processos ainda estão sendo identificadas, pois há crimes que teriam sido praticados pela internet, justificam a realização de procedimentos para extrair os dados necessários com o intuito de embasar a busca pela verdade real e viabilizar o julgamento adequado. 22. O processo de origem segue o fluxo regular. Após a devolução dos mandados expedidos, foi publicado edital de citação, conforme se observa no ID no 256555640 e o feito está aguardando o transcurso do prazo. Não foi possível identificar demora imputável ao Poder Judiciário, pois o processo é complexo e com múltiplos réus. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 23. A jurisprudência deste Tribunal reforça a legalidade da prisão preventiva em casos semelhantes, principalmente, quando a tramitação do processo é regular. “[...] 4. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 5. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. [...] 8. Ordem denegada.” (Acórdão no 2041847, 0732594-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025). 24. A prisão preventiva deve ser mantida, pois presentes os requisitos legais, bem como diante do risco concreto à ordem pública e a aplicação da lei penal. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 26. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Samara Peres Damasceno. 27. Comunique-se e requisitem-se as informações. 28. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO